Tribunal: TJSP
Processo: 1016041-65.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de obstar controle e fiscalização do Setor de Produtos Controlados da Polícia Civil do Estado de São Paulo, uma vez que as atividades não produziriam atividades de poluição como atestado pela CETESB e os produtos comercializados não se enquadram no Decreto Estadual no 6.911/35, conforme admitido pelo parecer do Delegado Geral da Polícia Civil do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de obstar controle e fiscalização do Setor de Produtos Controlados da Polícia Civil do Estado de São Paulo, uma vez que as atividades não produziriam atividades de poluição como atestado pela CETESB e os produtos comercializados não se enquadram no Decreto Estadual no 6.911/35, conforme admitido pelo parecer do Delegado Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio do ofício no 081/2016 – Portaria do Ministério da Justiça no 1.274/2003, revogada pela Portaria do Ministério da Justiça no 240/2019 regulamenta matéria tratada na Lei no 10.357/2022 sobre controle e fiscalização sobre produtos químicos que direta ou indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica – Decreto Estadual no 6.911/1935 que consiste na fiscalização de produtos controlados atinentes a explosivos, armas e munições em cooperação com o Comando do Exército por meio do Decreto Federal no 10.030/2019, o qual revogou Decreto Federal no 9.443/2018 e 3.665/2018 – Atuação regulamentada pela Portaria DPC no 03/2008 – Situações distintas – Qualidade de não poluente adversa – Ordem parcialmente concedida em primeira instância – Remessa necessária provida para denegar a ordem – Apelação da impetrante prejudicada.